Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-75.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. INDEVIDA ABSOLVIÇÃO.
1. Não há falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas são devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, em observância ao comando do art. 93, IX da Constituição Federal e aos requisitos dos artigos 155 e 381 do Código de Processo Penal.
2. Nos crimes sexuais, de regra comedidos às ocultas, merece especial relevo probatório a versão da vítima, mormente quando coerente com as informações dadas desde a fase inquisitorial e oitivas judiciais de testemunhas
3. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de estupro descrito na denúncia restam comprovadas por meio da palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.